Tribunal: TJDFT
Processo: 0722856-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722856-76.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE REINALDO DA COSTA MADUREIRA IMPETRANTE: RENATA FIGUEIRA DANTAS, MIRELY DA SILVA FIGUEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelas advogadas RENATA FIGUEIRA DANTAS (OAB/DF no 54.718) e MIRELY DA SILVA FIGUEIRA (OAB/DF no 64.272), em favor de JOSE REINALDO DA COSTA MADUREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina. Em apertada síntese, as impetrantes alegam nulidade da ação penal no 0003793-74.2016.8.07.0014, na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes de receptação e uso de documento falso, em concurso material (arts. 180, 304 c/c 297 c/c 69, do CP), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Sustentam que desde as investigações até a sentença ocorreram diversas ilegalidades, como erro material na defesa escrita, não comparecimento do paciente para audiência por responsabilidade do advogado então constituído, o qual não informou sobre data e horário do ato, não realizou debates orais, desistiu da oitiva de testemunhas e do prazo para recurso e, por fim, apresentou alegações finais genéricas. Argumentam que ausência do paciente na audiência obstou seu direito à autodefesa e que as demais falhas indicadas acima configuram afronta ao contraditório e ampla defesa. Diante dos argumentos, pugnam liminarmente, a suspensão do processo de execução da pena, até julgamento do habeas corpus. No mérito, pedem que seja anulada a condenação. É o relatório. Decido. No exame perfunctório, próprio dos pedidos liminares, não se vislumbra a suposta ausência de defesa apontada pelas impetrantes. Dos documentos acostados ao feito, constata-se que o paciente foi assistido por advogado de sua livre escolha durante toda a ação penal e que ele foi pessoalmente intimado por meio de Oficial de Justiça acerca do local, data e horário da audiência (fl. 27). Verifica-se, pois, a necessidade de melhor exame das arguições, após a juntada de informações da autoridade impetrada, pelo Colegiado da 3a Turma Criminal no julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de julho de 2022 09:46:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Substituta